Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-02.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000006-02.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GILMAR MENEZES DA SILVA - CPF: 177.672.438-00 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), DAIANE FREITAS GOMES - CPF: 057.584.561-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GILMAR MENEZES DA SILVA - CPF: 177.672.438-00 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
E
AMEAÇA
EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO NECESSÁRIA PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA.
GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA.

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
RETRATAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O
PERICULUM LIBERTATIS
.
PRISÃO DOMICILIAR.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

Habeas

corpus

com pedido liminar,

impetrado em favor de pacientepreso

preventivamente
,
desde
30
/
12
/2025,
pela
prática,
em tese,
de

descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça
, no contexto de violência
doméstica, com fundamento na
garantia da ordem pública
e na
proteção da integridade física e psicológica da vítima.
Pleiteia-se a revogação da custódia e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou
prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão, c
onsiste em
saber
se:

a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva indicou, de forma concreta, os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP;

a manifestação da vítima no sentido de desinteresse na segregação e eventual reconciliação têm aptidão para afastar a necessidade da custódia cautelar;

são adequadas e suficientes medidas cautelares diversas da prisão, diante do descumprimento de medida protetiva e do contexto fático descrito;

é cabível a substituição por prisão domiciliar, em razão de alegada necessidade de cuidado com familiar idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é admissível (art. 313, I e III, do CPP) e está lastreada em prova da materialidade e indícios de autoria.

O
periculum
libertatis
decorre da gravidade concreta, evidenciada pelo descumprimento de medida protetiva e pelas ameaças, com risco atual à vítima e possibilidade de reiteração.

A manifestação posterior da vítima e a alegada reconciliação não afastam, por si, a necessidade da custódia, por envolver interesse público e proteção da ofendida.

Medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante do prévio descumprimento de ordem judicial.

A
prisão domiciliar
mostra
-se inviável
por ausência de comprovação de indispensabilidade aos cuidados de familiar idoso.

As
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese
s
de julgamento:

Presentes os requisitos do art. 312 c/c art. 313, I e III, do CPP, é legítima a manutenção da prisão preventiva quando demonstradas a gravidade concreta da conduta, o descumprimento de medida protetiva e o risco atual à integridade física e psíquica da vítima em contexto de violência doméstica.

A manifestação posterior da vítima quanto ao desinteresse na segregação e notícia de reconciliação não afastam o
periculum
libertatis
quando persistem elementos concretos de risco à ordem pública e à integridade da ofendida.

As
medidas cautelares diversas
da prisão se mostram inadequadas
quando o agente já descumpriu
medidas protetivas
, anteriormente fixadas,
e há indicativos de reiteração delitiva.

A prisão domiciliar é incabível na ausência de comprovação de que o paciente é indispensável aos cuidados de um familiar idoso.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP,
arts
. 282, § 4º, 310, II, 312, 313, I e III, e 319. CP, art. 147. Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01/07/2024,
DJe
03/07/2024

(STJ –
AgRg
no RHC 194.094/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
23/05/2024)

TJMT,
1001479-92.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026
.

TJMT,
1000812-11.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXM
ª
.
SR
ª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORACONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em favor d
o paciente
GILMAR MENEZES DA SILVA
,
em que se aponta
como

autoridade coatora
o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE
.

Extrai-se da impetração que o
paciente
se encontra
preso
preventivamente
,
desde
3
0
/12/2025
,
pela prática
,
em tese
, do
s
crime
s

de descumprimento de medida protetiva de urgência (art.24-A,Lei n. 11.340/2006) e ameaça no contexto de violência doméstica (art.147,CP)
.

Realizada audiência de custódia, o Juízo plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, fundamentando a decisão na gravidade concreta da conduta, no risco à integridade física e psicológica da vítima e na insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, a
impetrante

reque
r
a
revogação da cautelar
,
sob o argumento de

ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
,
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, alegando que a decisão impugnada se baseou na
gravidade abstrata do delito
. Argumenta que a própria vítima manifestou desinteresse na segregação cautelar do paciente, enviando áudios nos quais afirma ter reatado o relacionamento e que o episódio decorreu de problemas com álcool
e depressão.

Destaca

que a conduta ameaçadora teria sido direcionada
à terceira pessoa, isto
é, à
testemunha
Eleonaide
Ventura Leite, pessoa com quem o paciente não possui relação íntima de afeto, o que descaracterizaria o risco concreto à integridade física da ofendida.

Aduz que
o paciente

possui residência
fixa
, trabalho lícito, é pai de
família e
,
inclusive, é responsável
pelos cuidados
de sua genitora
idosa (81 anos)
que dele depende economicamente
.

A
rgumenta

que

a manutenção da prisão preventiva

viola

o princípio da proporcionalidade e
da
homogeneidade
, em
evidente

afronta ao
princípio da presunção de inocência
(art. 5º, LVII, CF/88)
.

Por derradeiro, aduz que as medidas cautelares diversas da pri
são se mostram suficientes.

Em liminar,
postula pela
revogação da prisão preventiva
ou concessão da prisão domiciliar. No mérito, pede a confirmação da or
dem ou

a
substituição
da prisão
por medidas cautelares diversas
.

A liminar vindicada foi indeferida(id.
339574362
).

A autoridade coatora prestou informações. (id. 339591891)

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação da ordem
(id.
344328351
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se da impetração que o paciente
GILMAR MENEZES DA SILVA
foi preso em flagrante delito no dia
30 de dezembro de 2025
pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 24-A da Lei 11.340/06 e
art.
147

do Código Penal
, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Na audiência de custódia, a autoridade coatora homologou o auto de prisão em flagrante, convertendo a prisão em preventiva
para
garantia da ordem pública
e

proteger a integridade física e psíquica da vítima
, em face do
d
escumprimento de medida protetiva anteriormente fixada
, com fundamento no

art.
312 e
313, inciso III,
ambos do
Código de Processo Penal. Vejamos
:

“(...)
Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 310 do CPP:

"Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal; ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

O art. 312, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), nos seguintes termos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4
o )
.

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Por fim, o art. 313 do mesmo Código, elenca as hipóteses de admissibilidade:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a pena máxima do delito supera 4 anos. Além disso, os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher. Logo,
admissível
a custódia cautelar com base nos incisos I e III do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos,
observo que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, extraído do boletim de ocorrência, cópia da decisão que concedeu as medidas protetivas e intimação do custodiado, bem como dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, e declarações da vítima.

A seu turno, o periculum
libertatis
deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o custodiado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa
propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016. p. 861)

Assim, o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal negativo.

No caso em tela, entendo que restou demonstrada a
gravidade em concreto da
conduta e risco à integridade física e psicológica da vítima
, pois ao que consta dos autos
após a separação do casal a vítima solicitou medidas protetivas em razão da conduta agressiva do custodiado, sendo devidamente deferidas. Contudo, mesmo intimado das medidas protetivas, o custodiado teria ido até a residência da vítima e proferido ameaças contra ela com uso de um machado.

Ao que consta no depoimento dos policiais militares, no momento da ocorrência a vítima disse
que: “APESAR
DA MEDIDA PROTETIVA, AS AGRESSÕES, AMEAÇAS E PERSEGUIÇÕES NUNCA CESSARAM. QUE A VÍTIMA NÃO DENUNCIA POR MEDO, ATÉ PORQUE TRATA-SE DE RESIDÊNCIA LOCALIZADA EM ARÉ RURAL DE DIFÍCIL ACESSO.”

Assim, verifico que
o custodiado simplesmente ignorou a decisão judicial, aproximando-se da vítima e mantendo contato com ela, além de
ameaça-la
de morte.

No ponto, esclareço que
eventual permissão da vítima para que o custodiado se aproximasse dela será analisado em momento próprio, até
porque nesta audiência a vítima não foi ouvida para apresentar sua versão dos fatos.

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto da conduta, entendo que
determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além de risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, pois o custodiado já demonstrou que não cumpre decisões de caráter meramente inibitório.

Por fim, com relação ao pedido de prisão domiciliar, entendo que eventual cuidado que o custodiado oferece à genitora dele –
que sequer restou demonstrado neste momento, não pode servir de salvo conduto para que ele descumpra medidas protetivas deferidas e coloque em risco a integridade física e psicológica da vítima. Assim, é o caso de indeferimento do pedido.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a
garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO,
homologo
o auto de prisão em flagrante e, com base no
art. 310, II, do CPP, CONVERTO
a prisão em flagrante do custodiado em
PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.
(sic), (id.

339565355
)

Anote-se que, o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Outrossim, o art. 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos do art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, quando o réu for reincidente e, em caso de crimes que envolvam violência doméstica e familiar,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

C
onstata-se que a
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
, em plena consonância com os requisitos legais previstos nos
a
rts
.
312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer vício capaz de macular a legalidade da custódia cautelar. A decisão impugnada evidencia, de forma clara e objetiva, a presença do
fumus
c
ommissi

delicti
e do
periculum
l
ibertatis
,
pressupostos indispensáveis à imposição da medida extrema.

Com efeito, o Juízo Plantonista não se limitou a invocar a g
ravidade abstrata do delito

ou a utilizar fundamentos genéricos
.
Ao revés, lastreou a decretação da prisão preventiva em elementos objetivos extraídos dos autos,
apontando
as circunstâncias fáticas concretas que demonstram a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
, evidenciada pela gravidade concreta
.

Feita essas considerações, tenho que os requisitos autorizadores da prisão preventiva se encontram presentes no caso, porquanto a prisão preventiva
foi decretada para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, especialmente para dar cumprimento as medidas protetivas.

Outrossim, c
onforme documentado nos autos, em 6 de maio de 2025, a vítima Daiane Freitas Gomes solicitou medidas protetivas de urgência em face do
paciente, as
quais
foram deferidas
e o
paciente devidamente
intimado
na data de
7 de maio de 2025, no
s autos do
processo n. 1000533-76.2025.8.11.0100
(id.
193056637
).

Não obstante a vigência das medidas protetivas e a intimação do paciente acerca de seu conteúdo, no dia 30 de dezembro de 2025
(data dos fatos)
, o paciente voltou a ameaçar a vítima e sua amiga
Eleonaide
Ventura Leite, portando um
machadinho
.

O tipo subjetivo é o dolo, isto é, a vontade livre e consciente de descumprir medida protetiva, devendo o sujeito ativo ter consciência de que descumpre determinação judicial. No caso em análise, restou demonstrado que o apelante, ciente da decisão que lhe impunha restrições, optou por ignorar o comando judicial, aproximando-se da vítima. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

“1.Odelito do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 não prevê em seu preceito primário nenhuma forma de ameaça ou violência.
A conduta coibida
é
o mero descumprimento de decisão judicial que fixa medidas protetivas de urgência previstas na referida lei
. 2. (...).”

(STJ –
AgRg
no RHC 194.094/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
23/05/2024)

Conforme esse entendimento, colaciono o recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual consolida o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores,
in
verbis
:

(...) 1.
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se consuma com o simples descumprimento voluntário da ordem judicial.

2. O dolo genérico se caracteriza pela ciência da medida e pela prática consciente da conduta proibida, sendo irrelevante o motivo da violação.

3. A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos de prova, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e pode fundamentar a condenação.

(N.U 1001479-92.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

Portanto, o paciente simplesmente ignorou a decisão judicial, aproximando-se da vítima e mantendo contato com ela, além de ameaçá-la de morte. Tal conduta demonstra a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, evidenciando que o paciente não cumpre decisões de caráter meramente inibitório.

A impetrante alega que a própria vítima manifestou, por meio de áudios encaminhados à Defensoria Pública, não possuir interesse na prisão do paciente, afirmando que reatou o relacionamento
.
Contudo, tal argumento não possui o condão de afastar os fundamentos da prisão preventiva.

A manifestação da vítima, ainda que relevante para a persecução penal, não possui aptidão para, isoladamente, afastar a necessidade da custódia cautelar, porquanto a prisão preventiva, quando fundada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física da ofendida, transcende a esfera de disponibilidade da vítima, tutelando interesse público primário na efetividade da jurisdição e na proteção de direitos fundamentais.

A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Portanto, o mero descumprimento da decisão judicial que defere as medidas protetivas é suficiente para a configuração de delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, razão pela qual não é uma circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência do interesse público no cumprimento da ordem. Vejamos o entendimento jurisprudencial desta corte.

(...)A revogação tácita de medida protetiva não é admitida,
sendo necessária decisão judicial expressa para tanto.

A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva
independe do consentimento posterior da vítima, pois o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça.

(...)
(N.U 1000812-11.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

Ademais, a alegada reconciliação prévia do casal no período em que as medidas protetivas estavam vigentes deve ser objeto de apuração na ação penal
do
crime de descumprimento de medida protetiva, não podendo servir, neste momento processual, como fundamento para a revogação da custódia cautelar.

Conforme documentado nos autos, a vítima declarou que durante a semana o paciente discutiu por causa de ciúmes e a ameaçou com um pedaço de pau.
Assim
, embora a conduta ameaçadora no dia da prisão tenha sido direcionada à testemunha
Eleonaide
, a vítima relatou que, na mesma semana, o paciente a ameaçou com um pedaço de pau, demonstrando a continuidade e a atualidade do risco que sua liberdade representa.

Desta forma
, longe de constituírem mera gravidade abstrata inerente ao tipo penal, os fatos revelam
modus operandi
de violência reiterada e escalada, caracterizado pelo uso de instrumentos cortantes e contundentes para ameaçar a vítima e terceiros, cenário que demonstra a periculosidade social do paciente e o risco concreto de que novos episódios, potencialmente mais graves, venham a ocorrer caso ele seja colocado em liberdade.

R
e
gistre-se
, ainda, que a embriaguez voluntária, tal como narrado pela vítima e relatado pelo próprio paciente, em
sede
inquisitoral
,
acarreta
alteração do comportament
al

que
o
torna
agressivo
.

No que concerne aos
predicados pessoais favoráveis
, embora sejam fatores relevantes a serem considerados, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais que a autorizam, como ocorre na espécie, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal 43:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”

Portanto, os fundamentos utilizados para lastrear a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva mostram-se adequados e idôneos, pois o contexto fático delineado nos autos revela conduta extremada, com emprego de instrumentos cortantes, ameaças de elevada intensidade e histórico de violência pretérita
, impondo-se a man
utenção da preventiva para resguardar a integridade física da vítima, nos termos do art. 313, inciso III,
do CPP
.

Em relação ao pedido
de prisão
domiciliar
,
sob o
argumento de

que o paciente possui residência fixa, vínculos familiares e
é necessário

para
os cuidados com a
sua genitora
, pessoa
idosa, de 81 anos de idade.
Tal pleito não merece acolhimento.

O juízo de primeiro
grau indeferiu
o pedido de prisão domiciliar, fundamentando que eventual cuidado que o paciente oferece à genitora dele, que sequer restou demonstrado naquele momento, não pode servir de salvo conduto para que ele descumpra medidas protetivas deferidas e coloque em risco a integridade física e psicológica da vítima.

De fato, não há comprovação nos autos de que o paciente
tem genitora em idade avançada e, tampouco, que ele
seja indispensável aos cuidados
dela
.

D
e
sta forma,
apesar

d
a impetrante sustente que o paciente seria imprescindível aos cuidados da genitora
, é certo que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve observar, de forma estrita, os requisitos previstos no art. 318
do Código de Processo Penal
, além de exigir prova
idônea
da imprescindibilidade dos cuidados
dos agentes
.

Neste sentido, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...). 4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por razões humanitárias exige prova inequívoca da imprescindibilidade do paciente ao cuidado do familiar, bem como não se aplica em hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso em
apreço.
(
TJMT,
N.U 1048290-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 09/03/2026)
.

Importa anotar
que
, embora

o ordenamento jurídico e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (a exemplo do HC n. 143.641/SP e do HC Coletivo n. 165.704/DF) autorizem a substituição da custódia cautelar em situações humanitárias excepcionais
–
protege
ndo

p
essoas imprescindíveis aos cuidados de dependentes -, tal benesse
também
encontra óbice quando o delito imputado é praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa (vedação que se extrai, por analogia, do art. 318-A, inciso I, do CPP)
, como no caso
.

Por derradeiro,
constatada a necessidade da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública, não
há
que
se falar
na
aplicação de medidas diversas da prisão
, conforme
entendimento consolidad
o
pelo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos e em consonância com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
GILMAR MENEZES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026